Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736939-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WS FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WS FRUTAS E VERDURAS LTDA – ME contra decisão (ID 167659611) da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA , homologou os cálculos periciais. Em suas razões (ID 50897449), alega que: 1) o laudo pericial diverge da sentença objeto de liquidação; 2) foi reconhecida a quitação da 14a à 60a parcelas no julgamento da ação de consignação em pagamento ora liquidada; 3) as parcelas pagas em consignação para a quitação da dívida não foram reconhecidas; 4) o perito somou dois lançamentos irregularmente ao saldo devedor, que aduz serem créditos, pois o juízo determinou a utilização do saldo referente ao capital integralizado para a amortização das parcelas já vencidas e não pagas, até o limite do valor existente; 5) os cálculos devem se limitar à coisa julgada; 6) não há incidência de juros, pois a ação de consignação foi julgada procedente. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para 1) reformar a decisão que homologou os cálculos periciais, 2) nomear outro perito que reconheça a quitação das parcelas consignadas conforme a sentença a ser liquidada; 3) não aplicar juros de mora. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. No caso, a consumidora ingressou com a ação de consignação em pagamento em razão da recusa da Cooperativa em encerrar a conta bancária 22.582-7, agência 4364-8, e reverter o capital integralizado na amortização do débito (parcelas 14 a 22). Requereu, ainda, a consignação das demais parcelas, a partir da de no 23, vencida em 20/04/2020, e o encerramento da conta corrente da apelada junto à instituição financeira ré. O pedido foi julgado procedente para extinguir a obrigação da Cédula de Crédito 5482-1. O juiz considerou que o valor debitado da conta da sociedade, somado aos valores consignados judicialmente, foram suficientes para a quitação do débito desde a parcela de 14 até 60 (ID 94256813). A sentença foi confirmada em sede de apelação. O acórdão desta relatoria restou assim ementado: ”APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGA DA MORA. PRAZO. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 34 DO DECRETO-LEI 70/1996. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. NÃO VERIFICADO. PROCEDIMENTO ABUSIVO DO CREDOR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DAS PARCELAS REALIZADO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. 1. Na alienação fiduciária de coisa imóvel, a mora pode ser purgada até a lavratura do auto de arrematação por aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei n° 70/1966. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. É abusivo o comportamento da instituição financeira que recusa o aproveitamento de saldo em conta para quitar parcela de financiamento e, diante da alegada mora, reconhece o vencimento antecipado da dívida. 3. Reconhecida a recusa indevida ao recebimento de pagamentos do financiamento pelo credor e realizado o depósito das parcelas remanescentes em juízo, é devida a extinção da obrigação. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. “ (Acórdão 1382871, 07090874820208070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021) Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa. Assim, não há debito a ser periciado da 14a à 60a parcela. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator